Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0718211-26.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI LOPES DE SOUSA, GUELCIARA PEREIRA FRANCO APELADO: SHELDON ALLONE DE JESUS FARIAS, MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA, PENHA MARIA COSTA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Marli Lopes de Sousa (primeira ré) e por Guelciara Pereira Franco (terceira ré) em face da r. sentença (IDs 25882491 e 25882527) proferida nos autos da presente ação declaratória de nulidade c/c dano material e obrigação de fazer ajuizada por Penha Maria Costa Pereira em desfavor das ora apelantes e dos demais réus Sheldon Allone de Jesus Farias (segundo réu) e Maria Eliane Marinho da Silva (quarta ré), na qual o d. juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a nulidade dos negócios jurídicos de compra e venda dos veículos CHEVROLET AGILE (placa JIN-5055), FORD/ECOSPORT (placa JKK-3803) e HYUNDAI/HB20 (placa PAH-3631), celebrados entre José Sobrinho Pereira e Marli Lopes de Sousa, conforme procurações de ID 26055162 - Pág. 6, ID 26057387 - Pág. 3 e ID 26057375, respectivamente, em razão do vício social consistente em simulação; e, em consequência; (b) determinar, confirmando a decisão de ID 26251974, a busca e apreensão dos citados veículos para serem restituídos em posse da parte autora; (c) condenar o réu SHELDON ALLONE DE JESUS FARIAS a pagar à requerente a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 17/09/2018 (ID 26057375 - Pág. 3) até a data em que o veículo foi entregue a autora, com correção monetária pelo INPC desde o dia 17 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, bem como ao pagamento de todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados ao veículo HYUNDAI/HB20 (placa PAH-3631) no período mencionado; (d) condenar a ré MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA a pagar à autora a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, desde 28/08/2017 (ID 26057387 - Pág. 1) até 23/08/2018 (ID 33401469 - Pág. 5), com correção monetária pelo INPC desde o dia 28 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; bem como ao pagamento de todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados ao veículo FORD/ECOSPORT (placa JKK-3803) no período mencionado; (d) condenar a ré GUELCIARA PEREIRA FRANCO a pagar à requerente a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 16/11/2016 (ID 33401449 Pág. 1/3) até a data em que o veículo foi entregue à autora, com correção monetária pelo INPC desde o dia 16 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; bem como ao pagamento de todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados ao veículo CHEVROLET/AGILE (placa JIN-5055) no período mencionado; (e) condenar a ré MARLI LOPES DE SOUSA a pagar a autora (e.1) o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 11/04/2018 até 17/09/2018 com correção monetária pelo INPC desde o dia 11 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; (e.2) a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, desde 07/06/2017 até 28/08/2017, com correção monetária pelo INPC desde o dia 07 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; (e.3) o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, desde 21/12/2015 até 16/11/2016, com correção monetária pelo INPC desde o dia 21 de cada mês e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação; (e.4) todos os débitos administrativos e tributários pendentes relacionados aos veículos objetos dos autos nos períodos mencionados. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 20% para a autora e de 20% para cada um dos réus, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC e observada a gratuidade de justiça concedida, de acordo com o art. 98, § 3o, do mesmo Diploma Legal. (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para, sanando a omissão da sentença de ID 74734175, determinar à ré GUELCIARA PEREIRA FRANCO que restitua o veículo CHEVROLET/AGILE, placa JIN-5055, à parte autora, no prazo de 15 dias a contar da sua intimação, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Em suas razões recursais (ID 25882540), a primeira ré Marli Lopes de Sousa, inicialmente, aduz que ainda que o d. magistrado a quo não tenha se manifestado expressamente quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, nada obsta que o Tribunal reconheça a necessidade da concessão do benefício, haja vista sua patente hipossuficiência. Sustenta que “é mãe solteira e trabalha como vigilante, contando com a renda mensal bruta de R$ 2.570,56 (dois mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), os quais são totalmente utilizados para prover o sustento próprio e de sua família”. Compulsando os autos, verifica-se que a primeira ré, quando da apresentação de contestação (ID 25882357), estava sendo representada pelo Dr. Igor Barbosa Souza – OAB/DF 45.226, constituído nos termos da procuração de ID 25882365, o qual, todavia, renunciou ao mandato, consoante se extrai dos documentos colacionados aos IDs 25882479 e 25882480. Ocorre que a primeira ré, somente após a prolação da r. sentença (ID 25882491) aviou aos autos petição de ID 25882501, requerendo o patrocínio da Defensoria Pública, bem como a concessão do benefício da gratuidade judiciária, acostando aos autos, na oportunidade, documentação comprobatória de sua incapacidade econômica de suportar as despesas processuais sem privar-se do necessário ao sustento próprio e de sua família (IDs 25882503 a 25882509). Seguidamente, a autora Penha Maria Costa Pereira apresentou impugnação ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela primeira ré (ID 25882521), sustentando que a mesma omitiu o exercício de sua segunda atividade laboral, diversa da de vigilante, qual seja a de taxista, fato comprovado nos autos pela documentação de IDs 25882458 e 25882459. Acrescenta que a primeira ré é, ainda, proprietária de dois veículos seminovos, ano 2019/2020, HYUNDAI HB20 - placa RED-5C89 e VW POLO - placa PBX-8982, ambos financiados (ID 25882522). Nesse descortino, tendo a primeira ré requerido o beneplácito da gratuidade judiciária após a prolação da r. sentença, resta evidente a impossibilidade de apreciação pelo juízo a quo. De toda sorte, não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja formulado em segunda instância, tendo, in casu, a primeira ré, consoante alhures mencionado, requerido o benefício em suas razões recursais. Contudo, os documentos colacionados aos IDs 25882503 a 25882509, não são suficientes para fins de aferir se a apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, até mesmo porque, consoante asseverado pela autora resta comprovado nos autos que a primeira ré exerce, ainda, a profissão de taxista. Ademais, em suas razões recursais, defende que o conjunto probatório coligado os autos não evidencia que os contratos de compra e venda dos automóveis CHEVROLET AGILE (placa JIN-5055), FORD/ECOSPORT (placa JKK-3803) e HYUNDAI/HB20 (placa PAH-3631), entabulados entre ela e o cônjuge da autora, encerram negócio jurídico simulado, mormente porque a ela competiria a responsabilidade pelo pagamento das prestações dos financiamentos incidentes sobre os veículos, nos valores de R$ 945,33, R$ 1.233,84, R$ 924,16, somatório que supera em muito a renda que informa auferir como vigilante. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como comprovante de rendimentos (contra-cheque) atualizado, documentação probatória do valor auferido com a atividade de taxista ou de que não mais exerce a profissão, extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito, despesas com necessidades básicas (moradia, água, luz, combustível, medicamentos e outros), comprovante de pagamento dos financiamentos dos veículos que alega suportar, etc. Destarte, intime-se a primeira ré Marli Lopes de Sousa para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer sua atual situação financeira, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se assim optar, recolher o preparo recursal. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora